Tribunal: TJDFT
Processo: 0705079-70.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE TRATATIVA QUANTO À SAÚDE MENTAL DO RÉU. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação defensiva contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual).
II. Questão em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, analisar se a sentença deixou de apreciar aspectos importantes da saúde mental do réu que porventura culminariam na sua absolvição imprópria; e (ii) no mérito, analisar se as provas produzidas nos autos foram suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em nulidade pela ausência de enfrentamento na sentença do resultado do laudo pericial elaborado por ocasião do incidente de insanidade mental do acusado, haja vista que o seu estado de saúde mental foi devidamente atestado por meio de exame psiquiátrico, o qual concluiu pela sua imputabilidade, e a questão foi devidamente resolvida no incidente de insanidade mental e na subsequentemente homologação do laudo pericial, sem qualquer recurso por parte da Defesa.
4. O fato de o réu ter adentrado ao banheiro feminino, subido no sanitário e observado a vítima em outra cabine, de cima, despida, sem o seu consentimento e com o fim de satisfação da própria lascívia, configura o delito de importunação sexual (artigo 215-A, “caput”, do Código Penal).
5. Em crimes contra a dignidade sexual, que ocorre na maioria das vezes longe do olhar de terceiros, a palavra da vítima, se coerente, firme e harmônica, possui relevante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
IV. Dispositivo:
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.